Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708774-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA TURBAY FREIRIA AGRAVADO: KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA DESPACHO Intimada (id. 30892962) a se manifestar se persistia o seu interesse neste recurso, diante do acordo celebrado entre as partes para quitar o débito e da suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo i. Juízo a quo até 15/11/23, a agravante-credora requereu (id. 31463530) a suspensão do recurso até a data do vencimento da última parcela do acordo. Isso posto, suspendo o presente agravo de instrumento até o dia 15/11/23. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora